Tribunal: TJPA
Processo: 0811604-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811604-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: E H FLORES BAIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO, INCLUSIVE POR MEIO DE FERRAMENTAS ELETRÔNICAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara que indeferiu, por ora, o pedido de citação por edital da empresa executada E. H. Flores Baia Ltda., nos autos de execução fiscal, ao fundamento de ausência de comprovação do esgotamento dos meios disponíveis para sua localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na execução fiscal, a simples frustração da tentativa de citação por oficial de justiça é suficiente para autorizar a citação por edital, ou se é imprescindível a prévia demonstração do esgotamento de diligências razoáveis para localização do executado, inclusive mediante o uso de ferramentas eletrônicas disponibilizadas ao Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital possui natureza ficta e caráter subsidiário, sendo admissível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade de realização da citação pessoal do executado.

A Súmula nº 414 do STJ autoriza a citação por edital quando frustradas as demais modalidades, mas a jurisprudência consolidada exige que tal frustração decorra do efetivo esgotamento de diligências razoáveis e proporcionais para localização do devedor.

A mera tentativa infrutífera de citação por oficial de justiça, desacompanhada de consultas a bases de dados e sistemas eletrônicos como INFOJUD, RENAJUD, SIBAJUD ou congêneres, não satisfaz o rigor exigido para a adoção da modalidade editalícia.

A decisão agravada condicionou a análise futura da citação por edital à realização de diligências mínimas de localização, medida compatível com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoável duração do processo.

O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com precedentes reiterados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que vedam o uso automático da citação por edital em execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital, na execução fiscal, somente é admissível após comprovado o esgotamento de diligências razoáveis para localização do executado, inclusive mediante o uso de ferramentas eletrônicas disponíveis ao Poder Judiciário.

A simples tentativa frustrada de citação por oficial de justiça, sem a adoção de outras providências efetivas de localização, não autoriza a imediata citação editalícia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 932, VIII, e 1.026; Lei nº 6.830/1980, arts. 7º e 8º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 414; STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 1.736.002/TO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, REsp nº 1.387.844/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.08.2015; TJPA, AI nº 0802657-75.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; TJPA, AI nº 0816590-18.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que indeferiu, por ora, o pedido de citação por edital da empresa executada E. H. FLORES BAIA LTDA, nos autos da Execução Fiscal nº 0800236-14.2024.8.14.0065.

A decisão monocrática entendeu que a citação por edital possui caráter excepcional, sendo admissível apenas após o efetivo esgotamento de todas as medidas disponíveis para localização do devedor, inclusive mediante a utilização de ferramentas eletrônicas de pesquisa à disposição do Poder Judiciário, como INFOJUD, RENAJUD e sistemas congêneres, o que não teria sido comprovado pelo exequente.

Em suas razões recursais (ID 29010583), o Estado do Pará sustenta, em síntese, que: (i) houve regular despacho citatório, com consequente interrupção da prescrição; (ii) a tentativa de citação por oficial de justiça restou infrutífera, conforme certidão acostada aos autos; (iii) a legislação de regência da execução fiscal, notadamente os arts. 7º e 8º da Lei nº 6.830/1980, bem como a Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, autorizariam a citação por edital após frustradas as modalidades ordinárias, sendo desnecessário o exaurimento de outras diligências extrajudiciais; (iv) a manutenção da decisão agravada implicaria excesso de formalismo e comprometimento da efetividade da cobrança do crédito tributário. Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e deferida a citação por edital da executada.

Conforme certidão de ID 30070337, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso de agravo interno, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida tem a seguinte conclusão:

“No caso em questão, o agravante não comprovou a utilização de todos os meios disponíveis para localização dos devedores, como os sistemas SIBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, que poderiam fornecer informações atualizadas sobre os executados

Nesse sentido, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem decidido que, para a autorização da citação por edital, é imprescindível a demonstração de que foram exauridas todas as diligências possíveis de localização da parte executada, inclusive por meio das ferramentas eletrônicas como INFOJUD, RENAJUD e outros sistemas de consulta.

Confira-se o seguinte precedente do TJPA:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIOS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRENTE TENHA ESGOTADO TODAS AS TENTATIVAS POSSÍVEIS A FIM DE LOCALIZAR O EXECUTADO. Art. 8º DA LEF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08026577520248140000 18235132, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

Ademais, observa-se que a decisão agravada apenas condicionou a análise futura da citação por edital ao cumprimento de diligências razoáveis, necessárias e proporcionais, com vistas a assegurar o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais que norteiam o processo executivo.

Dessa forma, considerando o contexto fático-probatório dos autos, bem como o entendimento consolidado nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133 XI, d, do RITJPA, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.”

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se, em sede de execução fiscal, a frustração da tentativa de citação por oficial de justiça é suficiente para autorizar a citação por edital, nos termos dos arts. 7º e 8º da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, ou se é imprescindível a prévia comprovação do esgotamento de todas as diligências disponíveis para localização do executado, inclusive mediante o uso de ferramentas eletrônicas de pesquisa de endereço à disposição do Poder Judiciário, antes da adoção da modalidade editalícia, de natureza excepcional.

Como se extrai dos autos, a decisão monocrática impugnada manteve o indeferimento da citação por edital na execução fiscal, ao fundamento de que não restou demonstrado o efetivo esgotamento dos meios razoáveis de localização da parte executada, requisito indispensável para a adoção da modalidade citatória ficta, de natureza excepcional.

A insurgência do Estado do Pará limita-se, essencialmente, a afirmar que a tentativa infrutífera de citação por oficial de justiça, por si só, autorizaria a imediata citação por edital, à luz dos arts. 7º e 8º da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, tais alegações não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se harmoniza com a orientação jurisprudencial mais recente do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Com efeito, embora a Súmula nº 414 do STJ disponha que “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, a interpretação que vem sendo firmada pela Corte Superior é no sentido de que essa frustração não pode ser meramente formal ou presumida, exigindo-se a comprovação de que o exequente envidou esforços efetivos e razoáveis para localizar o devedor, inclusive mediante diligências em cadastros públicos e privados disponíveis.

A citação por edital, por se tratar de modalidade ficta de chamamento ao processo, representa medida de caráter subsidiário e excepcional, devendo ser utilizada apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade de realização da citação pessoal, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL, NO PROCESSO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, nos quais a parte executada, representada pela Defensoria Pública, arguiu a nulidade da citação por edital realizada no processo executivo. O Juízo de 1º Grau declarou a nulidade da citação editalícia e dos atos que a sucederam. Interposta Apelação, pelo ente público, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, para declarar válida a citação por edital, consignando que, "ao ajuizar a ação a exequente forneceu o endereço que dispunha para localizar a executada e seus sócios, entretanto, o Oficial de Justiça atestou o não cumprimento do mandado pelo fato de que a empresa não mais funcionava naquele endereço. Mencionada circunstância é suficiente a possibilitar a citação na modalidade excepcional, pois o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal estabelece que o executado será citado pelo correio, por Oficial de Justiça ou por edital, contudo, não exige que após frustrada a citação pelo Meirinho, a citação por edital desafie o esgotamento de todas as vias extrajudiciais de localização da parte adversa. (...) Desse modo, uma vez infrutífera a citação por meio do Oficial de Justiça, que não a procedeu por não encontrar os executados nos endereços constantes do mandado citatório, não há qualquer nulidade na citação perpetrada pela via editalícia, haja vista que inexiste obrigatoriedade de esgotamento das vias extrajudiciais de localização da parte executada para, posteriormente utilizar o edital como forma de cientificar a parte quanto ao ajuizamento da Execução Fiscal". No Recurso Especial, sob alegada violação e interpretação divergente do art. 8º da Lei 6.830/80, a parte executada insistiu na arguição de nulidade da citação editalícia
. Nesta Corte o Recurso Especial, interposto pela parte executada, foi conhecido e provido, em juízo de retratação, de modo a declarar a nulidade da citação e de todos os subsequentes atos processuais, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pelo ente público. II. Na forma da jurisprudência do STJ, "cabe ao Município exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não. Não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida"(STJ, REsp 1.387.844/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2015). Com efeito,"é pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de a exequente esgotar todos os meios disponíveis para localização do devedor, a fim de que seja deferida a citação por edital"
(STJ, REsp 927.999/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2008). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 290.988/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2014; AgRg no REsp 1.565.872/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/08/2016; AREsp 1.050.314/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/05/2017; AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/05/2021. III. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1736002 TO 2018/0087989-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

No caso em exame, entretanto, não há demonstração de que tenham sido realizadas diligências complementares mínimas aptas a indicar eventual endereço atualizado da empresa executada. A simples tentativa frustrada de citação por oficial de justiça, desacompanhada de outras providências razoáveis de localização, não satisfaz o rigor exigido pela jurisprudência para a adoção da citação por edital.

Ademais, conforme consignado na decisão monocrática recorrida, o juízo de origem apenas condicionou a análise futura da citação por edital ao cumprimento de diligências razoáveis, necessárias e proporcionais, com vistas a assegurar o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais que norteiam o processo executivo.

A orientação adotada na decisão monocrática, ademais, encontra pleno respaldo na jurisprudência desta Corte Estadual, que, de forma reiterada, vem decidindo que a citação por edital, em execução fiscal, somente é admissível após comprovado o esgotamento das diligências ordinárias e complementares de localização do devedor, não se admitindo o uso automático da modalidade ficta.

Nesse sentido, os precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da citação por edital em execução fiscal, sob o fundamento de que não houve exaustão das diligências para localização da empresa executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se foram efetivamente esgotados os meios ordinários de localização do devedor, como condição para a autorização da citação ficta por edital, nos termos do art. 8º da LEF e da jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital é medida excepcional que exige demonstração inequívoca da inviabilidade da citação pessoal do executado, mediante tentativa por via postal e por oficial de justiça. 4. A jurisprudência do STJ veda o deferimento da citação por edital com base apenas em tentativas infrutíferas em único endereço, sem prévia e eficaz busca por outros meios disponíveis. 5. Não foram realizadas diligências complementares, como consulta a bancos de dados públicos ou privados, para localização da empresa, o que inviabiliza o deferimento da citação ficta. 6. Inexistência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão recorrida, que se mantém por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A cita
çã
o por edital, na execu
çã
o fiscal, somente é admissível após comprovado esgotamento de diligências para localização do devedor, nos termos do art. 8º da LEF e da Súmula 414/STJ. 2. A simples tentativa frustrada de cita
çã
o em um
ú
nico endere
ç
o, sem dilig
ê
ncias complementares, n
ã
o satisfaz o requisito da excepcionalidade exigido para a cita
çã
o ficta.

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 8º; CPC, arts. 246 e 256; CPC, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/05/2024; STJ, Súmula 414.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08198515920228140000 30777106, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da citação por edital requerida em execução fiscal ajuizada em face de Comércio de Gêneros Alimentícios Brasão do Sul Ltda, diante da certificação de local incerto e não sabido após tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça em endereço localizado em zona rural. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, frustradas as tentativas de citação pessoal, é possível deferir a citação por edital em execução fiscal sem o exaurimento de outras diligências para localização do devedor, à luz do art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução fiscal possui rito especial, sendo a citação por edital medida de exceção, cabível somente quando comprovado o esgotamento dos meios ordinários de localização do executado, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80. 4. A Súmula 414 do STJ permite a citação por edital quando frustradas as demais modalidades, mas a jurisprudência exige diligências mínimas e efetivas para localização do devedor, não se admitindo o uso automático da citação ficta. 5. Na hipótese, ainda que certificada a condição de local incerto e não sabido, não restou demonstrado o exaurimento de todas as diligências razoáveis e proporcionais à localização do executado, especialmente diante das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08165901820248140000 29121999, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, por estar em consonância com a legislação de regência, com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento predominante neste Tribunal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, para manter os termos da decisão monocrática que indeferiu o recurso de agravo de instrumento, pelos fundamentos expostos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 26 de janeiro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026